Tribunal: TJBA
Processo: 8096335-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096335-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. INVERSÃO DOS POLOS PROCESSUAIS NO CADASTRAMENTO DO RECURSO. MERA RETIFICAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por HDI Seguros S.A. em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, nos autos de ação regressiva de ressarcimento, visando à correção de erro material consistente na inversão da identificação das partes no cadastramento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto à identificação das partes como apelante e apelada, apto a ensejar correção por meio de Embargos de Declaração, sem modificação do conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando evidenciado equívoco objetivo e verificável no julgado.

O acórdão embargado (ID 95378782), em seu relatório, voto e ementa, identificou corretamente a COELBA como apelante e a HDI Seguros S.A. como apelada.

O erro material decorre exclusivamente do cadastramento equivocado do recurso no sistema eletrônico, com inversão dos polos processuais pela Diretoria de Distribuição do 2º Grau (ID 88581905).

A retificação do erro é necessária para evitar confusão processual, não implicando qualquer alteração no mérito do julgamento ou em seus fundamentos.

Inexistindo modificação do resultado do julgamento, os Embargos devem ser acolhidos sem efeitos infringentes, com determinação de correção formal nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 931, 934 e 937.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8096335-24.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante HDI SEGUROS S.A. e como embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-198